Tribunal: TJDFT
Processo: 0727927-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727927-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: LUCIA JORDAO VIEIRA GOMES REQUERIDO: CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por LUCIA JORDÃO VIEIRA GOMES, com fundamento no artigo 1.012, § 3o, I e §4o do CPC, contra sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido autoral, tornando sem efeito a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência. Relata a requerente que ajuizou a ação originária em desfavor de CASSI - CAIXA ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, a fim de que fosse mantida no plano de saúde, uma vez que há acordo homologado judicialmente em ação de divórcio para que seja mantida como dependente do plano de saúde da CASSI, pelo tempo em que durar o vínculo do titular do plano, seu ex-cônjuge. Afirma que não possui condições de arcar com um plano de saúde devido a sua condição financeira e, por ser idosa, não consegue inserir-se no mercado de trabalho, uma vez que abdicou da sua vida durante 40 anos em que foi casada, para se dedicar aos cuidados da família e do ex-cônjuge. Alega, ainda, que necessita de acompanhamento médico, medicamentos e exames laboratoriais a cada 3-4 meses, e exames de imagem de rotinas anuais. Informa que o pedido foi julgado improcedente pelo juízo de primeiro grau, sob a justificativa de que não há respaldo normativo para manter a requerente no plano de saúde. Pondera, contudo, que está comprovado pela documentação nos autos do processo principal que a requerente é dependente financeira para o resto da vida do ex-cônjuge, conforme declaração e imposto de renda, e que, segundo entendimento do STJ, não há nenhuma ilegalidade no processo de divórcio que prevê a manutenção de ex-cônjuge no plano de saúde do outro, ante o caráter alimentar da prestação. Discorre sobre a probabilidade do direito e o risco de dano grave, pugnando, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso ou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal. É a síntese do necessário. DECIDO. Estabelece o art. 1.012, § 1o, V, do CPC que a apelação interposta contra sentença que revoga a tutela provisória não possui efeito suspensivo de imediato, cabendo ao relator, mediante requerimento do apelante, suspender a eficácia da sentença, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese vertente, nesse exame de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido. Conforme consta dos autos originários, a parte requerente deduziu pedido contra a requerida, visando permanecer no plano de saúde de seu ex-marido. Relatou que, por força de acordo em ação de divórcio, o ex-cônjuge a manteria vinculada à assistência de saúde requerida; informa, contudo, que após atualização dos dados do titular junto à CASSI, esta promoveu a exclusão da requerente do plano de saúde com fundamento em norma do regulamento que impede a permanência do ex-cônjuge em caso de divórcio. Embora o Juízo a quo tenha deferido a tutela de urgência a fim de assegurar a manutenção da autora no plano de saúde da ré, em sua análise de mérito julgou improcedente a pretensão autoral ao fundamento de que “há previsão literal, no Estatuto da CASSI, de exclusão do cônjuge na hipótese de divórcio, sendo certo, ademais, que a sua permanência não pode ser estabelecida no bojo de ação não integrada pela operadora, mesmo que o ex-casal tenha formalizado acordo nesse sentido, diante do reconhecimento da condição de dependência econômica.” Consignou, ainda, “o fato de que o titular do plano de saúde contraiu novo casamento e indicou sua nova cônjuge como dependente, conforme informado pela CASSI em sua peça defensiva, o que reforça a inadmissibilidade de permanência da autora também na qualidade de dependente do plano de saúde.” A rigor, o acordo celebrado em ação de divórcio pelas partes não pode vincular a CASSI, notadamente porque entabulando em processo do qual não tenha integrado, conforme regra insculpida no art. 506, do CPC: “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. Assim, em princípio, não se mostra equivocado o entendimento perfilhado pelo julgador de origem. Ademais, conquanto haja a concordância do titular do plano de saúde, entendo que a manutenção do ex-cônjuge em plano de saúde de autogestão deve se submeter ao estatuto do plano, que, no caso, dispõe expressamente que a extinção do casamento ou da união estável gera, automaticamente, a perda da qualidade de dependente. Com efeito, o entendimento declinado na sentença não se distancia da jurisprudência da 8a Turma Cível e dos demais colegiados desta Corte de Justiça, que possuem orientação no sentido de que a manutenção do ex-cônjuge no plano de saúde do titular depende de autorização contida no regulamento da operadora. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. BENS ADQUIRIDOS E DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO. plano de saúde. manutenção de ex-cônjuge na condição de dependente. impossibilidade. imóvel financiado. prestações pagas na constância do pagamento. percentual. valor de mercado. MEAÇÃO DAS quotas DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PERTENCENTES à esposa. expressão econômica. cabimento. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETROS LEGAIS. EQUIDADE. (...) 4. Estabelecido no regulamento do plano de saúde que podem figurar como dependentes do beneficiário titular apenas cônjuges e companheiros, com o fim da união entre as partes afigura-se inviável a manutenção da ex-cônjuge no plano de saúde do Requerido. (...) (Acórdão 1305975, 07006978420198070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacado APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO REVOGADO NA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO PARA O APELO DA RÉ-RECONVINTE. II - AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. II.1. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. ARTIGO 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. TRINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. CRITÉRIOS DEVIDAMENTE PONDERADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA A SER FIXADA EM FAVOR DA EX-ESPOSA POR PRAZO DETERMINADO. ALIMENTANDA COM PROBLEMAS DE SAÚDE, MAS NÃO INCAPACITADA PARA O TRABALHO. NECESSIDADES ATUAIS DE IMPRESCINDÍVEL CONSIDERAÇÃO. ALIMENTANDO. DIFICULDADES FINANCEIRAS PRESENTES QUE TAMBÉM DEVEM SER SOPESADAS. II.2. MANUTENÇÃO DE CÔNJUGE VIRAGO COMO BENEFICIÁRIA DEPENDENTE DO EX-MARIDO EM PLANO DE SAÚDE APÓS O DIVÓRCIO. CONDIÇÃO DE DEPENDÊNCIA NÃO MAIS EXISTENTE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL AUTORIZADORA NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE NÃO ADMITIDA EM NORMAS REGULARMENTARES. III - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS LEGAIS. DIFICULDADE FINANCEIRA DA PARTE VENCIDA. SITUAÇÃO FÁTICA QUE JUSTIFICA A POSTULAÇÃO POR GRATUIDADE DE JUSTIÇA, NÃO A REDUÇÃO DA VERGA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. IV - APELAÇÃO DA RÉ-CONVINTE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR-RECONVIDO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (...) 5. Com o encerramento do vínculo conjugal, a ex-esposa deixa de ser dependente do ex-marido com o que desaparecem as condições regulamentares autorizadoras de sua manutenção no plano de saúde em que ele figura como beneficiário titular. Falta suporte jurídico ao interesse de impor ao plano de saúde - que sequer integra a presente demanda - a obrigação de agir fora do padrão traçado no regulamento que o disciplina. (...) (Acórdão 1689535, 07058054320228070003, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. INSCRIÇÃO DE EX-CÔNJUGE NO PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGULAMENTO DA OPERADORA. PREVISÃO DESSA HIPÓTESE DE INSCRIÇÃO. EX-CÔNJUGE QUE RECEBE ALIMENTOS. DEPENDENTE. QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que inexiste ilegalidade no divórcio que preveja a manutenção de ex-cônjuge no plano de saúde do outro, seja pelo caráter alimentar da prestação, seja pelo fato de que será deste o ônus decorrente do cumprimento do encargo, e não da operadora do plano de saúde. 2. A inscrição de ex-cônjuge como dependente de plano de saúde está condicionada às regras estabelecidas pela operadora do plano do qual o cônjuge varão é beneficiário. 3. O ex-cônjuge que recebe pensão alimentícia ostenta a situação de dependente financeiro, revelando condições de ser qualificado como beneficiário do plano de saúde. 4. Em sendo verificada a existência de cláusula no regulamento da operadora do plano de saúde que permite a manutenção de inscrição de beneficiário na condição de ex-cônjuge ou ex-companheiro, o acordo apresentado em sede de divórcio consensual deve ser homologado em sua integralidade. 5. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1422391, 07556780720218070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacado APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS EM FACE DE EX-CÔNJUGE. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO ENCARGO APÓS A DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO. CABIMENTO. RENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADES E POSSIBILIDADES. OBSERVÂNCIA. (...) A obrigação na manutenção de ex-cônjuge como dependente de plano de saúde coletivo está condicionada às regras estabelecidas pela operadora do plano contratada pela empresa para oferecer esse serviço aos funcionários. Uma vez admitida essa hipótese pelo regulamento do plano de saúde, o cônjuge que recebe pensão alimentícia e ostenta a situação de dependente financeiro deve se manter como beneficiário. Recurso da autora conhecido e provido. (Acórdão 1350357, 07138382720198070003, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ACORDO DE ALIMENTOS. MANUTENÇÃO DE EX-CÔNJUGE EM PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. As partes celebraram acordo, homologado em juízo, segundo o qual o cônjuge varão se comprometia em manter a ex-esposa no plano de saúde ao qual era vinculado. A referida avença, contudo, não pode se sobrepor às regras preestabelecidas no regulamento do plano de saúde, que não pode ser derrogado por vontade das partes, ainda que por acordo judicial. 2. Para a adesão ao plano de saúde, mostra-se necessária a observância de critérios específicos, previstos em regulamento. No caso dos autos, os requisitos não se fazem presentes, diante da inexistência de vínculo que possa autorizar a concessão do benefício. 3. A manutenção da ex-esposa no plano de saúde implica impor obrigação a terceiro estranho à lide, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1211099, 07079188120198070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacado Uma vez que a norma regulamentadora do plano de saúde requerido não admite a permanência de cônjuge após a extinção do vínculo matrimonial, revela-se inviável a pretensão de manutenção da requerente como dependente beneficiária do plano, ainda que por força de acordo homologado em juízo e a despeito da alegação de necessidade da parte na continuidade do vínculo com a operadora. Assim, nessa análise inicial, forçoso reconhecer que não se faz presente a probabilidade de provimento do recurso, nem se mostra relevante a fundamentação expendida que justifique a concessão do efeito suspensivo ou antecipação da tutela requeridos. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal. Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Juízo a quo, para que proceda a juntada aos autos principais. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator